Tribunal: TJDFT
Processo: 0751539-80.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ARBITRAMENTO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. DESPROVIMENTO.
1. A presente hipótese consiste em examinar inicialmente se o valor dos honorários de advogado, fixado pelo Juízo singular, remunera adequadamente o labor do patrono do apelante, empreendido nos presentes autos.
2. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa. 2.1. Nessas hipóteses o arbitramento do valor imposto à parte sucumbente deve observar os seguintes requisitos: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar da prestação do serviço; c) a natureza e a importância da causa; e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.
3. Caso o valor imposto à parte, de acordo com a regra geral, se mostre ínfimo ou exorbitante, deve haver a aplicação dos princípios cosntitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, também previstos no art. 8o, em composição com a regra antevista no art. 85, § 2o, ambos do CPC.
4. A proporcionalidade deve servir como ferramenta de mediação ao hermeneuta para que adote, na forma da interpretação conforme, o resultado que mais se compatibilize com o Texto Constitucional. Assim, a proporcionalidade, como ferramenta do labor hermenêutico, promove a conciliação da atividade interpretativa de uma dada regra com o contexto dos direitos fundamentais. Para tanto, deve ser aplicado o critério da interpretação conforme a Constituição.
5. No caso em análise não foi necessário adentrar em complexas discussões jurídicas, o que evidencia a ausência de elevado grau de labor desenvolvido pelo advogado do réu. Ademais, o dispêndio de tempo de serviço também não se mostrou demasiado. 5.1. Por essas razões, diante dos requisitos em exame, do trabalho e do tempo de serviço empreendido pelo patrono do apelante, os honorários de advogado devem ser mantidos no montante arbitrado pelo Juízo singular, nos termos do art. 8o do CPC, em composição com a regra prevista no art. 85, § 2o, do mesmo diploma legal.
6. Em seu recurso adesivo a apelante requereu a concessão da gratuidade de justiça. 6.1. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 6.2. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 6.3. Por essa razão é atribuição do Juízo examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.
7. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo.
8. Recursos conhecidos e desprovidos.